Tribunal: CARF
Processo: 15504.723718/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS DE MESMA NATUREZA EFETUADOS NA SISTEMATICA DO SIMPLES. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE. NÃO APRESENTAÇÃO.
O agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, I e § 2o da Lei no 9.430, de 1996, refere-se especificamente ao não-atendimento, atendimento parcial ou fora do prazo marcado às intimações lavradas pela autoridade fiscal. Todavia, ainda que atendidas as intimações, uma vez não apresentados os documentos que contenham as informações de interesse da autoridade lançadora, permanece a subsunção da conduta do sujeito passivo ao disposto no art. 283, II, “b” do Decreto no. 3.048, de 1999.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723718/2017-21
ACÓRDÃO
2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL CAMPI DELAMARQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO APÓS O
PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de
tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo
próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam
constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
2
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE
COMUM
NA
SITUAÇÃO
QUE
CONSTITUA
O
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS DE MESMA NATUREZA EFETUADOS
NA SISTEMATICA DO SIMPLES. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES
DE INTERESSE. NÃO APRESENTAÇÃO.
O agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, I e § 2o da Lei no
9.430, de 1996,
refere-se especificamente
ao
não-atendimento,
atendimento parcial ou fora do prazo marcado às intimações lavradas pela
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
3
autoridade fiscal. Todavia, ainda que atendidas as intimações, uma vez não
apresentados os documentos que contenham as informações de interesse
da autoridade lançadora, permanece a subsunção da conduta do sujeito
passivo ao disposto no art. 283, II, “b” do Decreto no. 3.048, de 1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado em conjunto em relação ao contribuinte MIGUEL CAMPI
DELAMARQUE e conhecer parcialmente do recurso voluntário em relação aos responsáveis
solidários, não conhecendo das matérias atinentes à exclusão do Simples Nacional; e b) na parte
conhecida, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso dos coobrigados, para abater
dos valores lançados nos presentes autos os valores já pagos, relativos ao período objeto da
atuação, no Regime do Simples Nacional e reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de
100%. A Conselheira Débora Fófano dos Santos (Relatora), votou por dar provimento em maior
extensão, para também cancelamento do AI – Multas Previdenciárias, no montante de R$
22.840,21. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
4
Trata-se de recurso voluntário interposto em conjunto pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários em 07/11/2018 (fls. 760/771 e págs. PDF 749/760) e em 04/12/2018 (fls.
777/788 e págs. PDF 766/777), contra decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (fls. 632/655), que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado nos autos de infração abaixo relacionados, lavrados em
20/06/2017, em razão do contribuinte ter sido excluído do regime especial unificado de
arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno
porte (Simples Nacional). Os autos de infração foram acompanhados do Relatório Fiscal (fls.
97/108); Anexo I - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (fls. 110/112) e ANEXO II – PPR (fls. 113/118):
 Auto de Infração – MULTAS PREVIDENCIÁRIAS - descumprimento de obrigação
acessória - infração: não prestação de esclarecimentos necessários à
fiscalização, no valor de R$ 22.840,21 (fls. 57/64) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 1.418.518,74, já incluídos juros de mora
(calculados até 06/2017) e multa proporcional (passível de redução), referente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento do benefício concedido
em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho destinadas à Seguridade Social. Os fatos geradores das
contribuições lançadas nos autos de infração referem-se às remunerações
constantes em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social (GFIP) e em benefício pago ou
creditado a segurados empregados conforme anotado em folhas de pagamento
no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016 (inclusive o décimo terceiro
salário) – (fls. 66/95).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 634/635):
Trata-se de crédito tributário decorrente do descumprimento de obrigação
principal lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo em epígrafe, referente
à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição
da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), no valor de R$ 1.418.518,74, lavrado em 20/6/2017, relativo
às competências 1/2013 a 12/2016, conforme auto de infração ‘Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador’ de fls. 66/96.
As contribuições foram lançadas em razão de ter sido o contribuinte excluído do
Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 028, de
19/6/2017, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte,
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
5
com efeitos a partir de 01/07/2012, com fundamento na Lei Complementar no
123/2006, artigo 3o, §4o, incisos II, IV, V e IX.
Constituem base de cálculo das contribuições os salários e remunerações pagos
ou creditados a segurados empregados e contribuintes individuais da autuada
constantes em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informação à Previdência Social – GFIP, conforme ‘Anexo I – Salário de
Contribuição’.
Como o contribuinte também não ofereceu à tributação, mediante inclusão em
GFIP, benefício pago a empregados a título de “PPR – Programa de Participação
nos Resultados”, constante em folha de pagamento, os valores relativos a tais
pagamentos também foram considerados base de cálculo das contribuições,
conforme Anexo II.
Segundo a fiscalização, os pagamentos a título de PPR foram feitos em desacordo
com a Lei no 10.101/2000, já que não obedecia “[...] a um plano de metas a ser
cumprido e independe do esforço pessoal do empregado”.
Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75%, prevista na Lei no 9.430/1996,
artigo 44, §1o, que foi duplicada exclusivamente em relação ao fato gerador que
resultou da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, pela ocorrência de
fatos que se subsumem ao previsto na Lei no 4.502/1964, artigos 71 e 72.
Compõe também os presentes autos o auto de infração lavrado por
descumprimento de obrigação acessória (multa previdenciária), no montante de
R$ 22.840,21, lavrado em 20/6/2017, por deixar o contribuinte de prestar à
Receita Federal do Brasil - RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, o que constitui infração à Lei no
8.212/1991, artigo 32, inciso III, combinado com o Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, art.225, inciso III, conforme
demonstrativo de crédito do AI de fl. 57/64.
Segundo a fiscalização, o contribuinte, apesar de devidamente intimado para tal,
não apresentou documentos relacionados aos registros de empréstimos obtidos
ou concedidos que foram identificados nos Livros Caixa.
A multa pelo descumprimento da obrigação acessória foi aplicada de acordo com
o disposto na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102, e RPS, artigos 283, inciso II,
alínea ‘b’ e artigo 373, considerando a atualização determinada pela Portaria MF
no 8, de 13/1/2017 - DOU de 16/01/2017.
As empresas abaixo relacionadas foram arroladas como responsáveis solidárias
pelos créditos lançados, por comporem grupo econômico (fls. 4/54), nos termos
da Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX.
1) Orto Shopping Eireli – EPP – CNPJ 00.XXX.XXX/0001-33;
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
6
2) Orto das Geraes Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – EPP – CNPJ
05.XXX.XXX/0001-50;
3) Ortopower Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – Me – CNPJ
06.XXX.XXX/0001-44;
4) Ortoexpress Serviços Para os Pés Ltda. – ME – CNPJ 08.XXX.XXX/0001-34;
5) Ortomec Eireli – ME – CNPJ 20.XXX.XXX/0001-30;
6) Ortocentro Eireli – ME – CNPJ 22.XXX.XXX/0001-46;
7) Orto BH Ltda. – EPP – CNPJ 03.XXX.XXX/0001-64;
8) Orto Estação Ltda. EPP – CNPJ 15.XXX.XXX/0001-42;
9) Ortocity Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – EPP – CNPJ 19.XXX.XXX/0001-
23;
10) Ortocon Eireli – EPP – CNPJ 71.XXX.XXX/0001-40;
11) Ortoplace Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – ME – CNPJ
08.XXX.XXX/0001-53;
(...)
Da Impugnação
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados dos lançamentos e
apresentaram impugnação conjunta em 26/07/2017 (fls. 591/604) e em 31/07/2017 (fls.
606/619), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. Breve resumo dos atos impugnados.
1.1. Dos créditos tributários relacionados à obrigação principal:
1.2. Dos créditos tributários relacionados ao suposto descumprimento de
obrigação tributária acessória:
2. Da preliminar de nulidade do lançamento – ausência de fundamentação do
enquadramento do ADE.
3. Da indevida exclusão do Simples Nacional. Da franquia ALL PÉ e das 12
unidades franqueadas da região metropolitana de Belo Horizonte mencionadas no
presente procedimento fiscal.
4. Da ausência de responsabilidade tributária solidária.
5. Subsidiariamente. Da ausência de omissão, simulação, fraude, conluio ou
qualquer elemento doloso para aplicação do agravamento da multa dobrada
prevista em lei.
6. Da regularidade dos pagamentos a título de PLR (Participação nos Lucros e
Resultados).
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
7
7. Subsidiariamente. Do abatimento dos valores já pagos no regime do Simples
Nacional. Súmula 76 do CARF.
8. Da multa por descumprimento de obrigação tributária acessória.
9. Conclusão.
Pelo exposto, pede-se seja acolhida a presente impugnação para que sejam
anulados os lançamentos sob análise.
Subsidiariamente, caso mantidos os lançamentos, seja determinada a exclusão do
agravamento da multa e o cancelamento da representação fiscal para fins penais,
assim seja determinada a dedução de eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados na sistemática do Simples Nacional.
Por fim, com fulcro no §1o do art. 5o da do estatuto da OAB (lei 8906/94) que
permite a atuação do advogado sem procuração, obrigando-se a apresentá-la
posteriormente, requer-se seja recebida a presente impugnação em relação a
todas as empresas acima qualificadas para fins de resguardar e garantir a entrega
no prazo legal desta manifestação, informando-se que as procurações e demais
documentos relativos à regularidade da representação por este advogado
faltantes serão apresentadas no prazo legal de 15 dias previsto no referido
dispositivo legal.
Em razão da similitude fática e jurídica das situações, requer-se sejam todos os
processos relativos aos lançamentos ora impugnados apensados ao presente e
julgados simultaneamente.
Em petição protocolada em 10/08/2017, os Recorrentes ratificam os termos da
impugnação e informam ter apresentado os instrumentos de procuração (fls. 622/624).
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 20/03/2018, no acórdão no 03-79.228, julgou
a impugnação improcedente (fls. 632/655), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 632/633):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
No auto de infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da
empresa que levaram à sua exclusão Simples Nacional.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
8
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a previdência social a seu
cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI No 10.101/2000.
O pagamento de participação nos lucros a empregado em desacordo com a
legislação específica é fato gerador de contribuições sociais.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício aplicada deve ser agravada quando configurada as hipóteses
previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES
OU ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à
fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que compõem grupo econômico são solidariamente responsáveis
pelos créditos tributários lançados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte ORTO DEL REY LTDA – EPP e os responsáveis solidários foram
cientificados do acórdão da DRJ, respectivamente:
(i) ORTO DEL REY LTDA – EPP - em 08/05/2018, na pessoa do sócio administrador
MIGUEL CAMPI DELAMARQUE (AR de fl. 656/657);
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
9
(ii) ORTOMEC EIRELI – em 17/10/2018 por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 729 e pág. PDF 718) e
em 30/11/2018 (AR de fls. 789/790 e págs. PDF 778/779);
(iii) ORTOCENTRO EIRELI – em 16/10/2018 (AR de fls. 730/731 e págs. PDF
719/720);
(iv) ORTO DAS GERAES PRODUTOS E SERVIÇOS PARA OS PES LTDA – em 16/10/2018
(AR de fls. 732/733 e págs. PDF 721/722);
(v) ORTO BH LTDA – em 16/10/2018 (AR de fls. 736/737 e págs. PDF 725/726);
(vi) ORTO SHOPPING EIRELI – em 16/10/2018 (AR de fls. 738/739 e págs. PDF
727/728);
(vii)
ORTOCITY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA OS PES LTDA – em 16/10/2018 (AR
de fls. 740/741 e págs. PDF 729/730);
(viii)
ORTOCON EIRELI – em 16/10/2018 (AR de fls. 742/743 e págs. PDF
731/732);
(ix) ORTOPOWER PRODUTOS E SERVIÇOS PARA OS PES LTDA – em 16/10/2018 (AR
de fls. 744/745 e págs. PDF 733/734);
(x) ORTO ESTAÇAO LTDA – em 17/10/2018 (AR de fls. 746/747 e págs. PDF
735/736);
(xi) ORTOPLACE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA PES LTDA – em 13/11/2018, na
pessoa do sócio administrador CESAR ROBERTO DE ALBUQUERQUE (AR de fls.
772/773 e págs. PDF 761/762) e
(xii)
ORTOEXPRESS SERVIÇOS PARA OS PES LTDA - em 13/11/2018, na pessoa do
sócio administrador CESAR ROBERTO DE ALBUQUERQUE (AR de fls. 772/773 e
págs. PDF 761/762).
E interpuseram recurso voluntário conjunto em 07/11/2018 (fls. 760/771 e págs.
PDF 749/760) e 04/12/2018 (fls. 777/788 e págs. PDF 766/777) em que repisam os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
II. DAS RAZÕES RECURSAIS.
II.I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO ADE.
II.II. DA INDEVIDA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DA FRANQUIA ALL PÉ E DAS
12 UNIDADES FRANQUEADAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
MENCIONADAS NO PRESENTE PROCEDIMENTO FISCAL.
II.III. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
10
II.IV. SUBSIDIARIAMENTE. DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, SIMULAÇÃO, FRAUDE,
CONLUIO
OU
QUALQUER
ELEMENTO
DOLOSO
PARA
APLICAÇÃO
DO
AGRAVAMENTO DA MULTA DOBRADA PREVISTA EM LEI.
II.V. DA REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS).
II.VI. SUBSIDIARIAMENTE. DO ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS NO REGIME
DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA 76 DO CARF.
II.VII. DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA.
III. CONCLUSÃO.
Ex positis, requer o provimento do Recurso Voluntário para anular o acórdão ora
recorrido e, por conseguinte, excluir os créditos tributários lançados em
decorrência dos autos de infração referentes ao presente processo, de forma a
observar todas as razões acima apresentadas.
O presente recurso compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer aos
pressupostos de admissibilidade contidos nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235 de 1972, nos
termos a seguir:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O sujeito passivo e todos os responsáveis solidários devem ser individualmente
cientificados dos atos processuais, no caso específico em relação à decisão da DRJ, para garantir o
direito à ampla defesa e ao contraditório, de modo que o prazo recursal corre para cada um a
partir de sua respectiva notificação.
Em vista desse fato, vejamos a situação da tempestividade do recurso voluntário
interposto em relação a cada um dos Recorrentes.
Recurso Voluntário do Contribuinte ORTO DEL REY LTDA – EPP (MIGUEL CAMPI DELAMARQUE).
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
11
O contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ em 08/05/2018 (terça-feira), na
pessoa do sócio administrador MIGUEL CAMPI DELAMARQUE (AR de fl. 656/657) e interpôs
recurso voluntário conjunto com os solidários em 07/11/2018 (quarta-feira) - (fls. 760/771 e págs.
PDF 749/760) e em 04/12/2018 (terça-feira) - (fls. 777/788 e págs. PDF 766/777).
No presente caso o recurso voluntário do sujeito passivo é intempestivo, uma vez
que interposto fora do prazo de trinta dias.
Como visto, o contribuinte foi devidamente cientificado da decisão recorrida em
08/05/2018 (terça-feira), iniciando-se o prazo para a interposição do recurso voluntário em
09/05/2018 (quarta-feira) e expirando-se em 07/06/2018 (quinta-feira). O recurso voluntário foi
interposto apenas em 07/11/2018 (quarta-feira) e em 04/12/2018 (terça-feira), de modo que,
ainda que apresentado em conjunto com os responsáveis solidários, se encontra manifestamente
intempestivo em relação ao sujeito passivo, o que impede o seu conhecimento.
Para corroborar com a conclusão apontada, reproduz-se abaixo o teor do Despacho
de Encaminhamento exarado em 03/07/2018 (fl. 661):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Emita-se o Termo de Revelia e prossiga-se à cobrança do crédito tributário.
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2018
(...)
Recurso Voluntário da Responsável Solidária ORTOMEC EIRELI.
A responsável solidária ORTOMEC EIRELI foi devidamente cientificada da decisão da
DRJ em 17/10/2018 (quarta-feira) por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 729 e pág. PDF 718) e em 30/11/2018 (sexta-feira) -
(AR de fls. 789/790 e págs. PDF 778/779).
A contagem do prazo para interposição do recurso voluntário iniciou-se em
18/10/2018 (quinta-feira) e teve pôr termo final o dia 16/11/2018 (sexta-feira). A empresa foi
intimada novamente em 04/12/2018 (terça-feira), começando a fluir o prazo para interposição do
recurso voluntário em 05/12/2018 (quarta-feira) e findando-se em 03/01/2019 (quinta-feira). O
recurso voluntário foi interposto em 07/11/2018 (quarta-feira) e em 04/12/2018 (terça-feira).
Por preencher os requisitos de admissibilidade o recurso voluntário da responsável
solidária deve ser conhecido.
Recursos Voluntários das Responsáveis Solidárias ORTOCENTRO EIRELI, ORTO DAS GERAES
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA OS PES LTDA, ORTO BH LTDA, ORTO SHOPPING EIRELI, ORTOCITY
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA OS PES LTDA, ORTOCON EIRELI e ORTOPOWER PRODUTOS E
SERVIÇOS PARA OS PES LTDA.
As responsáveis solidárias foram devidamente cientificadas da decisão da DRJ em
16/10/2018 (terça-feira) – (AR de fls. 730/745 e págs. PDF 719/734), de modo que termo inicial da
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
12
contagem do prazo para a interposição do recurso voluntário começou a fluir em 17/10/2018
(quarta-feira), expirando-se em 15/11/2018 (quinta-feira – feriado nacional), devendo o recurso
ser protocolizado até o dia 16/11/2018 (sexta-feira).
O recurso voluntário foi interposto em 07/11/2018 (quarta-feira) e em 04/12/2018
(terça-feira), de modo que, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Recurso Voluntário da Responsável Solidária ORTO ESTAÇAO LTDA.
A responsável solidária ORTO ESTAÇAO LTDA foi devidamente cientificada da
decisão da DRJ em 17/10/2018 (quarta-feira) - (AR de fls. 746/747 e págs. PDF 735/736).
A contagem do prazo para interposição do recurso voluntário iniciou-se em
18/10/2018 (quinta-feira) e teve pôr termo final o dia 16/11/2018 (sexta-feira). O recurso
voluntário foi interposto em 07/11/2018 (quarta-feira) e em 04/12/2018 (terça-feira).
Por preencher os requisitos de admissibilidade o recurso voluntário interposto pela
responsável solidária deve ser conhecido.
Recurso Voluntário das Responsáveis Solidárias ORTOPLACE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA PES
LTDA e ORTOEXPRESS SERVIÇOS PARA OS PES LTDA.
As empresas arroladas como solidárias foram cientificadas do acórdão da DRJ em
13/11/2018 (terça-feira), na pessoa do sócio administrador CESAR ROBERTO DE ALBUQUERQUE
(AR de fls. 772/773 e págs. PDF 761/762).
O termo inicial da contagem para a interposição do recurso voluntário começou a
fluir em 14/11/2018 (quarta-feira) e teve pôr termo final o dia 13/12/2018 (quinta-feira). Como o
recurso voluntário foi interposto em 07/11/2018 (quarta-feira) e em 04/12/2018 (terça-feira),
resta configurada sua tempestividade, devendo ser conhecido.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES E MERITÓRIAS
No recurso voluntário interposto em conjunto os Recorrentes repisam os mesmos
argumentos da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos: (i) em sede de
preliminar arguem a nulidade do lançamento por ausência de fundamentação do enquadramento
do ADE; (ii) indevida exclusão do Simples Nacional da franquia ALL PÉ e das 12 unidades
franqueadas da região metropolitana de Belo Horizonte; (iii) ausência de responsabilidade
tributária solidária; (iv) subsidiariamente ausência de omissão, simulação, conluio ou qualquer
elemento doloso para o agravamento da multa dobrada prevista em lei; (v) regularidade dos
pagamento a título de PLR; (vi) subsidiariamente requer a aplicação da Súmula CARF no 76 e (vii)
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Da Delimitação do Litígio.
Antes de se adentrar à análise das questões preliminares e meritórias propriamente
ditas convém delimitar a matéria em litígio nos presentes autos. Desse modo, os argumentos
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
13
relacionados à exclusão do Simples Nacional, por comporem procedimento próprio (processo no
15504.723797/2017-70), não serão apreciados no âmbito deste processo administrativo.
Em vista dessas considerações, não serão conhecidas as seguintes matérias: (i)
nulidade do lançamento por ausência de fundamentação do enquadramento do ADE e (ii) indevida
exclusão do Simples Nacional da franquia ALL PÉ e das 12 unidades franqueadas da região
metropolitana de Belo Horizonte.
Da Exclusão do Simples Nacional – Processo no 15504.723797/2017-70.
Em relação à exclusão do Simples Nacional, extrai-se do Relatório Fiscal o seguinte
excerto (fl. 99):
(...)
4- DETALHAMENTO DOS FATOS GERADORES
4.1- Exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições –
SIMPLES
4.1.1- No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016 (inclusive o décimo
terceiro salário) foi declarado pelo contribuinte, em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP,
a condição de empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições - SIMPLES. No entanto, após análise procedida pela
fiscalização foram identificados elementos que privariam a participação da
autuada naquele regime tributário diferenciado. Ato contínuo, a fiscalização
encaminhou Representação ao Delegado da RFB em Belo Horizonte propondo a
sua exclusão daquele regime.
4.1.2-Daí, foi editado o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 028 de 19 de junho
de 2017, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
com efeitos a partir de 01/07/2012, e cuja cópia integra este Relatório, excluindo
a Orto Del Rey Ltda. - EPP daquele regime de tributação.
4.1.3- Toda a análise, argumentos e conclusões estão demonstrados nos
documentos e anexos que culminaram na emissão do referido Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 028 de 19 de junho de 2017 e se agregam a este Processo
Administrativo Fiscal.
4.1.4.- Portanto, os salários e remunerações pagos ou creditados aos segurados
empregados e contribuintes individuais da autuada, constantes em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social – GFIP e confirmados em análise das folhas de pagamento são
considerados base de cálculo e encontram-se discriminados no “Anexo I – Salário
de Contribuição”, que integra o presente Auto de Infração.
(...)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
14
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20231:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20062:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as contribuições
patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não havendo
necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
Cumpre observar que não houve interposição de recurso voluntário após a
cientificação do acórdão de Manifestação de Inconformidade, referente à exclusão do Simples,
objeto do processo no 15504.723797/2017-70, de modo que a decisão sobre tal exclusão é
definitiva no âmbito administrativo.
Em consulta realizada junto ao Comprot3 observou-se que o referido processo se
encontra arquivado no ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF, movimentado em
30/08/2018, conforme abaixo:
Dados do Processo

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto no art. 5o
da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.) Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189,
de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
3 Disponível em: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html,
consulta em 15ago2025.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
15
Número: 15504.723797/2017-70
Data de Protocolo: 17/05/2017
Documento de Origem: REPRESFISCAL
Procedência: PROCESSO DIGITAL
Assunto: REPRESENTACAO PARA EXCLUSAO DE OFICIO-SIMPLES NACIONAL
Nome do Interessado: ORTO DEL REY LTDA - EPP
CNPJ: 02.596.634/0001-84
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: EQ ISENCAO IMUN REG DIF-SEORT-DRFBHE-MG
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 30/08/2018
Sequência: 0008
RM: 10425
Situação: ARQUIVADO
UF: DF
Assim, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve a
exclusão do contribuinte do Simples, não há qualquer óbice à análise do crédito tributário objeto
dos presentes autos.
MÉRITO
Com relatado anteriormente, no recurso voluntário os Recorrentes reprisam os
mesmos argumentos da impugnação, que foram devidamente rechaçados pela autoridade
julgadora de primeira instância, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, reproduzidos no excerto abaixo (fls. 640/652), com os quais concordo,
motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir, com fundamento no artigo 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
BASE DE CÁLCULO
O sujeito passivo, uma vez excluído do Simples Nacional, está obrigado a atender
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos da LC
no 123/2006, artigo 32.
Assim, agiu corretamente a auditoria fiscal em considerar como base de cálculo
das contribuições lançadas as remunerações pagas a segurados empregados e
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
16
contribuintes individuais informadas em GFIP nas competências 1/2013 a
12/2016, sobre os quais não incidiu contribuições sociais em razão da adesão do
contribuinte ao Simples Nacional.
Constituem base de cálculo das contribuições sociais lançadas: 1) as
remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, constantes em GFIP (Anexo I – Salário de Contribuição); e 2) valores
pagos pela autuada a empregados a título de “PPR –Programa de Participação nos
Resultados” constantes em folha de pagamento (Anexo II).
De igual maneira, deve incidir contribuições sociais sobre os valores pagos pela
autuada a empregados a título de “PPR –Programa de Participação nos
Resultados”, constantes em folha de pagamento, pelas razões a seguir expostas.
De acordo com a Lei no 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
(...)
O §9o do artigo 28 do mesmo diploma legal, porém, arrola verbas e valores que,
embora estejam vinculados à relação de trabalho, não sofrem incidência de
contribuições sociais previdenciárias e de contribuições para terceiros; dentre
eles, a participação nos lucros e resultados da empresa quando paga ou creditada
de acordo com lei específica.
(...)
Assim, a única hipótese em que os valores pagos a empregados a título de PLR
deixam de sofrer a incidência de contribuições sociais previdenciárias e de
contribuições para terceiros é a prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o,
alínea ‘j’ acima transcrita, ou seja, quando tais valores são pagos/creditados de
acordo com a lei específica que, no caso, é a Lei no 10.101/2000, cujos artigos 1o e
parte do 2o transcreve-se a seguir:
(...)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, constata-se que a participação dos
empregados nos lucros ou resultados:
f) é instrumento de integração entre o capital e o trabalho;
b) tem como escopo o incentivo à produtividade;
c) deve ser objeto de negociação prévia entre a empresa e os empregados,
através de comissão ou por convenção ou acordo coletivo
d) os instrumentos decorrentes da negociação deverão conter: regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas;
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado; periodicidade da distribuição; período de vigência; e prazos para
revisão do acordo;
e) não pode substituir ou complementar a remuneração devida a qualquer
empregado; e
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
17
f) não pode ser paga em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
Em síntese: para que se diga que os valores pagos a empregados a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa não integram a base de cálculo
das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para terceiros, é
necessário que todas as condições estipuladas na Lei no 10.101/2000 estejam
presentes, o que não se verifica da análise superficial dos Programas de
Participação nos Resultados apresentados pelo contribuinte juntamente com a
peça de impugnação.
Conforme Relatório Fiscal, a fiscalização verificou na folha de pagamento do
contribuinte que benefícios eram pagos a empregados a título de “PPR –
Programa de Participação nos Resultados” e intimou o sujeito passivo a se
manifestar sobre a natureza e as condições para o pagamento desta parcela
salarial, bem como sobre o motivo de tal verba não estar incluída na base de
cálculo das contribuições para a Previdência Social.
Ainda de acordo com o mencionado Relatório, o sujeito passivo, em resposta,
informou apenas que o benefício “[...] segue a periodicidade semestral e seus
rendimentos não são incluídos na base de cálculo do INSS, pois conforme
legislação em vigor, Lei 10.101/2000 não se sujeitam à incidência de INSS e FGTS
ou qualquer outra verba trabalhista”.
Não constam nos autos evidências que o contribuinte tenha apresentado à
fiscalização os Programas de Participação nos Resultados referente aos anos de
2012 a 2016, que foram apresentados em sede de defesa. Todavia, ainda assim,
da análise perfunctória dos referidos programas, pode-se afirmar que os mesmos
não estão em consonância com a legislação que trata da matéria, pelas razões a
seguir aduzidas.
Inicialmente, verifica-se que o contribuinte apresentou dois Programas de
Participação nos Resultados com o mesmo teor para cada ano objeto da
fiscalização (2013 a 2016); porém, firmados com entidades representativas
diversas – um programa foi homologado pelo Sindicato dos Empregados no
Comércio de Belo Horizonte/MG e o outro pela Federação dos Empregados em
Turismo e Hospitalidade no Estado de Minas Gerais.
O contribuinte não esclareceu a razão pela qual o mesmo programa foi
homologado por duas entidades distintas. Também causa estranheza o fato de os
empregados da autuada terem sido representados pela Federação dos
Empregados em Turismo e Hospitalidade no Estado de Minas Gerais, uma vez que
as atividades por eles exercidas, de podólogos, quiroterapeutas, supervisores etc,
em nada se relacionam às atividades que envolvem turismo e hospitalidade.
A par destas considerações, também não há elementos nos autos que comprovem
que todos os acordos tenham sido arquivados na entidade sindical dos
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
18
trabalhadores, o que, por si só, configura afronta ao disposto na Lei no
10.101/2010, artigo 2o, §2o.
A defesa também não apresentou elementos de provas capazes de demonstrar
que o contribuinte apurava, por empregado, e divulgava mensalmente os
resultados por eles alcançados, conforme previsto no programa (item 3), o que
também configura afronta à Lei no 10.101/2010, artigo 2o, §1o.
E, por fim, cabe citar trecho da ata de audiência de decisão de reclamatória
trabalhista, anexada às fls. 386/393 dos autos do processo 15504.723797/2017-
70, referente à exclusão do contribuinte do Simples Nacional, que considerou que
os pagamentos feitos a título de PPR pelo contribuinte tratavam-se, em verdade,
de comissões pagas habitualmente aos empregados.
Além disso, a prova oral demonstrou que os valores quitados sob o título de
PLR ou PPR eram pagos mensalmente, e não semestralmente, como
afirmou as rés, sendo na verdade comissões, demonstrando, ainda, que os
prêmios possuíam natureza salarial, porque habituais.
Nesse sentido, o Sr. Sérgio disse que (...) recebiam o prêmio PLR
mensalmente, e apenas assinavam o contracheque semestralmente; (...). (f.
2403)
Assim, considerando a inércia do contribuinte em esclarecer à fiscalização a real
natureza dos pagamentos registrados na folha de pagamento a título de PPR e
que as provas apresentadas em sede de defesa evidenciam, de pronto, afronta à
Lei no 10.101/2000, a incidência de contribuições sociais sobre as parcelas pagas a
título de PPR deve ser mantida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A responsabilidade solidária pelos créditos exigidos foi imputada às empresas
acima listadas com fulcro na Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX, que assim
dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
Conforme restou consignado no Acórdão no 03-79.227, a análise conjunta das
provas colacionadas nos autos do processo no 15504.723797/2017-70 (exclusão
do Simples Nacional) indicou que as empresas acima listadas constituem grupo
econômico de fato irregular/fraudulento.
As provas demonstram, em síntese, que, apesar de aparentemente autônomas e
independentes, as empresas são ou foram administradas conjuntamente ao longo
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
19
do tempo, na medida em que os sócios, integrantes de 2 grupos familiares, se
revezam na administração das mesmas e que administram mais de uma empresa
simultaneamente.
Na defesa, o contribuinte e os responsáveis solidários reproduzem os argumentos
que constam na manifestação de inconformidade apresentada contra sua
exclusão do Simples Nacional, de modo que tais alegações já foram objeto de
análise por este órgão julgador, conforme trechos extraídos do Acórdão no 03-
79.227, abaixo reproduzidos:
[...]
E a definição de grupo econômico encontra-se inserida na Instrução
Normativa RFB no 971/2009, segundo a qual:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de
uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica.
Do dispositivo acima transcrito, depreende-se que a característica marcante
do grupo econômico consiste na administração conjunta de empresas.
Assim, passa-se a analisar as provas dos autos, a fim de verificar se elas são
ou não suficientes para caracterizar a existência de grupo econômico de
fato irregular, conforme atribuído pela fiscalização.
Atividades econômicas idênticas
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional, as
empresas exercem as mesmas atividades econômicas, quais sejam:
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal (CNAE 4772500), Comércio varejista de artigos médicos e
ortopédicos (CNAE 4773300), Comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente (CNAE 4789099) e outras atividades de
tratamento de beleza (CNAE 9602502).
A defesa reconhece que as empresas atuam no mesmo ramo de atividade
quando alega serem todas unidades franqueadas da franqueadora ALL PÉ e
que adotam os mesmos procedimentos/know how na condução de seus
negócios.
Composição societária – revezamento de sócios e sócios-administradores
nos contratos sociais
Conforme detalhadamente demonstrado no item 7 da Representação, as
12 empresas possuem praticamente os mesmos sócios desde a sua
constituição, que são integrantes das famílias Alburquerque e Delamarque
(pai, mãe e filhos), que se revezam no quadro societário e na administração
das empresas.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
20
As informações apresentadas também evidenciam que há empresas sendo
administradas simultaneamente pela mesma pessoa física (sócio-
administrador) desde 2012, conforme a seguir demonstrado:
1) o Sr. Miguel Campi Delamarque é sócio-administrador da Orto Del
Rey Ltda - EPP desde 20/12/2013 e da Ortopower Produtos e
Serviços para os Pés Ltda - EPP desde 18/12/2013 (fl. 14);
2) o Sr. César Roberto Alburquerque é titular pessoa física
responsável pela Orto Shopping Eireli – EPP desde 30/12/2009 e
sócio- administrador da Ortoexpress Serviços para os Pés Ltda - ME
desde 20/12/2013 e da Ortoplace desde 27/5/2014 (fl. 11);
3) a Sra. Gilvânia Prado de Oliveira Alburquerque é sócia-
administradora da Orto das Gerais Produtos e Serviços para os Pés
Ltda - EPP desde 5/2/2014, da Orto Estação Ltda – EPP desde
24/10/2014 e da Ortocity Produtos e Serviços para os Pés Ltda - EPP
desde 17/12/2013 (fl. 11). e;
4) o Sr. André Fernando Arantes Delamarque é titular pessoa física
responsável pela Ortomec Eireli - ME desde 17/12/2013 e sócio-
administrador da Orto BH Ltda - EPP desde 17/12/2014 (fl. 15);
De igual maneira, as informações indicam que uma mesma pessoa física
administrou simultaneamente mais de uma empresa em intervalos de
tempo anteriores a 2012.
A título exemplificativo, verifica-se que a Sra. Sandra Cristina Maia Arantes
constou como sócia-administradora no contrato social das empresas Orto
Del Rey Ltda Ltda - EPP, Orto das Gerais Produtos e Serviços para o Pé Ltda -
EPP, Ortopower Produtos e Serviços para os Pés Ltda - Me e Ortoexpress
Serviços para os Pés Ltda - ME entre 28/9/2007 a 20/12/2013, 14/5/2003 e
13/1/2010,
9/12/2009
a
5/8/2016
e
9/6/2006
a
10/11/2010,
respectivamente (fl. 14).
Procurações
As procurações lavradas em 26/8/2013 pelo 10o Ofício de Notas em Belo
Horizonte, indicam, tal como afirmado pela fiscalização, “[...] que a gestão
dos negócios não se manifestava, ainda que temporariamente, por aqueles
que figuravam como administradores do negócio. Eram, ou foram geridas
por pessoas diversas daquelas.”
Na procuração de fls. 394/395, a Orto das Geraes Produtos para os Pés Ltda
– EPP, representada pelo Sr. André Fernando Arantes Delamarque, dava ao
Sr. César Roberto de Albuquerque amplos poderes para administrá-la.
Na procuração de fls. 396/397, a Orto Del Rey Ltda – EPP, representada
pela Sra. Sandra Cristina Maia Arantes, dava igualmente ao Sr. César
Roberto de Albuquerque amplos poderes para administrá-la.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
21
E na procuração de fls. 398/399, a Ortopower Produtos para os Pés Ltda,
representada pelo Sr. César Roberto de Alburquerque, nomeava sua
procuradora a Sra. Sandra Cristina Maia Arantes, também com amplos
poderes para gerir a empresa.
Registre-se que causa estranheza a existência desta última procuração, na
medida em que a Sra. Sandra Cristina Maia Arantes já constava no contrato
social da Ortopower como sócia-administradora em 26/8/2013 (data da
lavratura da procuração), conforme informações contidas nos quadros de
fls. 13 e 14, que indicam que ela foi sócia-administradora da Ortopower no
período de 9/12/2009 a 5/8/2016.
E cabe mencionar também que, em 26/8/2013, conforme quadro de fl. 11,
o Sr. César Roberto de Alburquerque já era sócio-administrador da
Ortocentro Eireli e titular responsável pela Orto Shopping Eireli – EPP, e a
Sra. Sandra Cristina Maria Arantes já era sócia-administradora da Orto Del
Rey Ltda (fl. 14).
Ou seja, a existência das procurações também confirma que o grupo
possuía uma administração conjunta, na medida em que eram
administradas simultaneamente e alternadamente pelas mesmas pessoas
físicas.
Tal como mencionado pela fiscalização, as procurações não estavam mais
vigentes quando da ação fiscal, dado as constantes alterações no quadro
societário das empresas; todavia, conforme visto, as procurações foram
lavradas em 26/8/2013, dentro, portanto, do período fiscalizado - da
ocorrência do fato gerador (1/2013 a 12/2016), o que afasta a pretensão da
defesa de excluí-las do rol de provas do processo.
Transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho
A fiscalização constatou que, no período sob análise, foram registradas em
GFIP 80 transferências de empregados entre as empresas sem rescisão de
contrato de trabalho, conforme Anexo I (fls. 28/29), e, ainda, que alguns
empregados foram transferidos mais de uma vez entre as empresas
envolvidas.
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional:
7.11.2- Chama a atenção que, por vezes, o mesmo trabalhador é
transferido mais de uma vez entre os participantes da organização.
É o caso dos empregados Ozélia dos Anjos Ferreira da Silva, Tomaz
Aleksei Teixeira, Raphael Oliveira Arantes, Daniela Silvia de Souza e
Vanessa da Silva Borges, dentre outros.
Com relação especificamente à Orto Del Rey Ltda, em pesquisa realizada no
sistema informatizado GFIPWEB, verificou-se os seguintes registros de
transferência de empregados em GFIP entre 8/2012 a 12/2016:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
22
- 25 registros sob o código ‘N2’ (‘transferência de empregados para
outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem
que tenha havido rescisão de contrato de trabalho’);
- 15 registros sob o código ‘N3’ (‘empregado proveniente de
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de
outra empresa, sem rescisão do contrato de trabalho’); e
- e (sic) 2 registros sob o código ‘N1’ (‘transferência de empregado
para outros estabelecimento (sic) da empresa’), nas competências
8/2013 e 11/2015.
Cabe ressaltar que, somente na GFIP da competência 10/2016 da Orto Del
Rey Ltda, foram realizadas 17 transferências de empregados sob o código
“N2”.
Conforme se discorrerá a seguir, tais constatações têm o condão de
demonstrar a “confusão” entre as empresas no tocante à administração de
seu pessoal, o que corrobora o entendimento de que são administradas de
forma conjunta, constituindo-se, em verdade, em empreendimento único.
Reclamação Trabalhista
Consta ainda nos autos “Termo de Audiência Relativa ao Processo no
0002098- 66.2013.503.0139”, datada de 8/4/2015 (fls. 386/393), resultante
da audiência de DECISÃO da reclamação ajuizada por Eliza Cristina de Jesus
Barreto contra as empresas Orto Shopping Ltda e Ortocon Ltda.
Do relatório, extrai-se que a reclamante foi contratada pela Orto Shopping
Ltda em 1/11/2011 (sic) e, posteriormente, foi transferida para a Ortocon
Ltda em 3/2006, “[...] permanecendo na sua CTPS a informação de que a
primeira ré era sua empregadora, sendo dispensada sem justa causa, em
30/11/2013”.
Na fundamentação, consta, dentre outras considerações, que as empresas
reclamadas integram grupo econômico, razão pela qual foram
responsabilizadas conjuntamente pelos créditos deferidos, nos seguintes
termos:
O preposto da primeira ré admitiu que as reclamadas fazem parte do
mesmo grupo econômico. Além disso, a reclamante foi admitida pela
primeira ré, passando, no decorrer do contrato, a prestar serviços
para a segunda reclamada, sem que houvesse rescisão contratual e
alteração de empregador. (grifo nosso)
Assim, sendo certo que as rés integram o mesmo grupo econômico,
elas são solidariamente responsáveis pelos créditos ora deferidos,
nos termos do art. 2o, §o, CLT.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
23
A defesa requer seja tal prova desconsiderada sob a alegação de
decadência, uma vez que a transferência da reclamante de uma empresa
para outra ocorreu em 2006, fora do período fiscalizado.
Ocorre, todavia, que não assiste razão ao contribuinte, já que não é a
transferência em si que ora se analisa, mas todos os
procedimentos/práticas adotados pelas empresas ao longo de sua
existência, o que inclui o intenso revezamento de sócios no quadro
societário e na administração das empresas, que demonstram o ‘modus
operandis” do grupo e que conduzem à conclusão de que, no período
fiscalizado, as empresas constituíam grupo econômico de fato irregular/fraudulento.
Ademais, conforme consta no termo de audiência de decisão, que não foi
infirmado pela defesa, mesmo após a reclamante ter sido transferida da
Orto Shopping Ltda para a Ortocon Ltda em 2006, não houve alteração na
sua CTPS para constar o nome da nova empregadora, situação esta que, a
princípio, perdurou até a sua dispensa sem justa causa em 30/11/2013,
data esta abrangida pela ação fiscal.
Ou seja, o termo de audiência de decisão, datado de 8/4/2015, reconheceu
expressamente que as empresas formavam grupo econômico no período
objeto da reclamação trabalhista, que engloba parte do período fiscalizado
(1/1/2013 a 31/12/2016 – Termo de Início de Procedimento Fiscal - fls.
401/403).
Logo, sem razão a defesa em alegar ‘decadência’ em relação a esta prova
dos autos.
Grupo econômico de fato irregular
Apesar das alegações da defesa, a análise conjunta das provas acima
mencionadas evidencia a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento formado entre as 12 empresas envolvidas, que atuam
como empreendimento único, com intuito de burlar a legislação do Simples
Nacional.
Tal conclusão não decorre apenas do fato de os sócios das 12 empresas
pertencerem a um mesmo grupo familiar, o que, apesar de constituir
indício de irregularidade, não seria suficiente para caracterizar grupo
econômico nos termos da Lei no 13.467/2017, artigo 2o, §3o, tal como
ressaltado pela defesa.
O entendimento de que as empresas constituem grupo econômico de fato
irregular decorre essencialmente da constatação de que as empresas são
ou foram, em realidade, administradas conjuntamente ao longo do tempo,
na medida em que os sócios se revezam na administração das mesmas e/ou
as administram simultaneamente.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
24
E prova contundente da administração conjunta das empresas consiste na
decisão envolvendo a alocação de funcionários, materializada no número
expressivo de transferências de empregados entre as empresas sem
rescisão do contrato de trabalho ao longo do período fiscalizado.
Tal como ressaltado pela fiscalização, trata-se “[...] de procedimento
corriqueiro que demonstra a ligação entre as mesmas como se fossem
estabelecimentos de uma empresa”.
Em sua defesa, o contribuinte alega que as transferências de empregados
são normais e esperadas diante da atividade comum exercida pelas
empresas, o que reduz os custos de treinamento e o prazo de adaptação
dos empregados aos novos empregadores. Tal explicação, todavia, não
merece ser acatada diante do conjunto probatório dos autos.
Cabe lembrar que não se trata aqui de uma ou outra transferência, mas de
80 transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho
entre empresas que são administradas por membros de 2 grupos
familiares, que se revezam na administração e/ou administram mais de
uma empresa simultaneamente, conforme acima demonstrado.
Tais transferências têm o condão de evidenciar a ‘confusão’ entre as
empresas do grupo, na medida em que os empregados ora prestam
serviços em uma e ora em outra empresa, como se as empresas envolvidas
fossem, em realidade, estabelecimentos de uma única empresa.
E isso sem falar que dificilmente tal elevado número de transferências, nos
moldes como ocorreram, sem rescisão de contrato de trabalho, ocorreria
entre empresas autônomas, independentes e concorrentes entre si.
E há ainda o termo de audiência de decisão trabalhista que reconheceu a
existência do grupo econômico entre as empresas reclamadas com base no
depoimento do próprio preposto de uma delas.
Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são
sim capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento entre as empresas, que atuam, em verdade, como um
empreendimento único.
O contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das
empresas, que, apesar de aparentemente independentes, sempre atuaram
sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se revezam na
administração das mesmas, o que justifica o somatório da receita bruta de
cada uma delas para fins de apuração do limite anual para enquadramento
no Simples Nacional e a sua exclusão do Simples Nacional com fundamento
na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.
Não apresentação de documentos relacionados à movimentação financeira
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
25
Por fim, cabe ressaltar o comportamento omissivo do contribuinte que
reforça sobremaneira a conclusão acima, de que as empresas constituem
grupo econômico irregular/fraudulento.
Conforme auditoria fiscal, o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização
documentos relacionados a sua movimentação financeira, especificamente
os vinculados a empréstimos obtidos ou concedidos pelo contribuinte
identificados no Livro Caixa, apesar de devidamente intimado para tal.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2 (fl. 434), datada de
15/5/2017, o contribuinte alegou que não havia localizado os documentos
solicitados “[...] até o presente momento [...]”.
A fiscalização assim se manifestou sobre a resposta do contribuinte:
A fiscalização ressalta que o volume de documentos requisitados era
significativo, para não ter sido encontrado nenhum deles. (grifo no
original)
O grande volume de documentos (operações) havidos e não
apresentados, ao que parece, inexistem ou encobrem transações que
não podem ser mostradas ao fisco.
Registre-se que o sujeito passivo também não apresentou os referidos
documentos juntamente com a impugnação protocolada em 26/7/2017, ou
seja, após 2 meses da data da resposta ao Termo de Intimação.
O sujeito passivo também não apresentou a referida documentação nos
autos do processo no 15504.7237/2017-21, que contém autuação por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar o contribuinte de
prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização (auto de infração –
multa previdenciária).
Ao se defender desta autuação, a defesa basicamente alega que o prazo de
5 dias inicialmente concedido pela fiscalização para apresentar a
documentação era exíguo.
Ora, se o obstáculo inicial para a não apresentação da documentação era a
insuficiência do prazo, indaga-se a razão pela qual deixou de apresentar
documentos em sede de defesa mesmo após transcorridos 2 meses entre a
data da resposta ao TIF no 2 e a do protocolo da defesa nos autos do
presente processo.
O que de (sic) depreende dos fatos narrados é que o sujeito passivo não
tinha, assim como ainda não tem a intenção de esclarecer as diversas
transações financeiras (empréstimos) registradas no seu Livro Caixa, pois,
reproduzindo os dizeres da fiscalização, ou estas “[...] inexistem ou
encobrem transações que não podem ser mostradas ao fisco”.
Conforme já mencionado, a recusa do contribuinte em apresentar a
documentação e/ou de apresentar esclarecimentos/justificativas plausíveis
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
26
para o não atendimento à intimação fiscal reforça o entendimento acima
exposto e comprovado, de que as empresas compõem grupo econômico de
fato irregular/fraudulento, o que justifica a sua exclusão do Simples
Nacional com fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.
[...]
Assim, tem-se que as provas acima analisadas constituem material probante
suficiente para sustentar a existência de grupo econômico de fato irregular entre
as empresas, o que leva a manutenção das mesmas como responsáveis solidárias
pelos créditos lançados por expressa disposição da Lei no 8.212/1991, artigo 30,
inciso IX.
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício foi qualificada em relação ao fato gerador decorrente da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com fundamento na Lei no
9.430/1996, artigo 44, inciso I c/c Lei no 4.502/1964, artigo 68, §2o.
Conforme visto, considerando a análise conjunta das provas anexadas ao processo
no 15504.723797/2017-70, concluiu-se pela existência de grupo econômico de
fato irregular/fraudulento constituído pelas empresas signatárias da defesa, que,
apesar de aparentemente autônomas e independentes, agiam, em verdade, como
um empreendimento único, administrado por sócios integrantes de 2 núcleos
familiares, que se revezavam na administração das empresas desde a sua
constituição e que administravam mais de uma empresa simultaneamente.
No caso, verificou-se que os sócios optaram estratégica e intencionalmente por
adotar estrutura societária que permitisse o fracionamento de suas atividades
econômicas através da abertura de empresas, o que resultou na
diluição/fatiamento do faturamento e, consequentemente, possibilitou a inclusão
de cada uma das empresas no Simples Nacional, afastando-se a incidência de
contribuições patronais.
Nesse sentido, corrobora-se as considerações da fiscalização sobre os motivos que
ensejaram a aplicação da multa qualificada, abaixo reproduzidas:
“[...] como abordado no presente Relatório Fiscal, a Orto Del Rey Ltda. - EPP
montou estrategicamente suas atividades econômicas fracionadas em mais
de uma empresa para se beneficiar do tratamento tributário diferenciado,
de forma a dividir seu faturamento total como um todo, em
subfaturamentos segmentados por setores de um único empreendimento
e, com isso, driblar a Lei cogente que estipula o limite pelo faturamento
para enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos
Tributos e Contribuições.
5.3- Conforme evidenciado, entende-se que não pode ter ocorrido engano
ou qualquer equívoco por parte da autuada. Foi intencional. A prática
ocorreu de forma continuada e em todo o período fiscalizado.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
27
5.4- Com esse procedimento abusivo, que afasta a incidência de
contribuições previdenciárias patronais, ficou manifesta e deliberada a
atitude dolosa, valendo-se desse subterfúgio para ocultar a real situação
econômica do contribuinte de modo a evitar o montante do imposto
devido, deixando com isso de pagar as contribuições devidas.
Apesar das alegações da defesa, entende-se que tal prática/conduta, que
perdurou por todo o período fiscalizado, é capaz de evidenciar o dolo/intenção
dos sócios em ocultar a real situação econômica do contribuinte, o que se amolda
nas definições de sonegação e fraude dispostas na Lei no 4.501/1964, artigos 71 e
72, abaixo transcritos.
(...)
Ressalte-se ainda a recusa do contribuinte em apresentar à fiscalização
documentos relevantes para a auditoria fiscal, como os documentos que deram
suporte a empréstimos obtidos e concedidos registrados no Livro Caixa da
empresa, o que resultou na lavratura de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória.
Conforme mencionado, não constam nos autos justificativas plausíveis para tal
recusa. Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional,
durante o procedimento fiscal, o contribuinte informou à fiscalização que não
havia localizado a documentação no prazo de 5 dias concedido; todavia, ao que
parece, não solicitou dilação de prazo, assim como nada apresentou ao se
defender das autuações que resultaram do procedimento fiscal.
A recusa do sujeito passivo em apresentar documentos relacionados à suas
inúmeras transações financeiras evidencia a sua intenção de impedir que a
fiscalização tenha acesso a dados que, nos dizeres da auditoria fiscal, encobrem
transações que inexistem não podem ser mostradas ao fisco.
Pelo exposto, considerando a estrutura societária dolosamente adotada pelos
sócios das empresas, que propiciou o fracionamento do faturamento para fins de
inclusão das empresas no Simples Nacional, e a recusa intencional de apresentar
documentos relevantes para os trabalhos de fiscalização, a multa qualificada
aplicada deve ser mantida.
(...)
Em complemento ao acima exposto:
Em relação à responsabilidade solidária das empresas que integram grupo
econômico a Súmula CARF no 210, de observância obrigatória por parte do colegiado, aplicável ao
caso, assim dispõe:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
28
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Em vista do exposto, a multa qualificada foi devidamente aplicada, justificando a
sua manutenção. Contudo, diante da superveniência da Lei no 14.689 de 2023, que reduziu o
percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
deve-se aplicar ao caso a retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, inciso II, "c" do Código
Tributário Nacional.
Abatimento dos Valores Lançados os Valores já Pagos no Regime do Simples Nacional. Súmula
CARF no 76.
Os Recorrentes requerem, no caso de manutenção das autuações fiscais, a
aplicação da Súmula CARF no 76.
De acordo com o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BHE/No028, DE 19 DE
JUNHO DE 2017 (fl. 119):
(...)
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de incorrer
nas seguintes situações de vedação:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
29
- ser constituída por interpostas pessoas, fazendo parte de um grupo econômico
de fato, de acordo com o parágrafo 4°, Incisos IV, V e IX do Artigo 3° da Lei
Complementar 123/2006.
- auferir Receita Bruta Anual superior ao limite máximo permitido para
empresas optantes pelo Simples Nacional, de acordo com o Inciso II do Art. 3° da
Lei Complementar 123/2006.
Nome: ORTO DEL REY LTDA - EPP
CNPJ: 02.XXX.XXX/0001-84
Processo: 15504.723797/2017-70
(...)
Nos presentes autos foram lançadas contribuições patronais sobre salários de
empregados e remunerações de contribuintes individuais no percentual de 20% e contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no percentual de 0,500%
(fl. 104).
Os fundamentos da decisão recorrida para não acolher ao pedido do Recorrente
foram os seguintes: (i) vedação pelas IN RFB no 1.300 de 20/11/2012 (artigo 56, § 6o) e IN RFB
1.717 de 17/07/2017 (artigo 84, § 6o) da compensação de contribuições previdenciárias com o
valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional e (ii) a Súmula CARF no 76 não vincula o
órgão julgador de primeira instância.
Vejamos o teor da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Portaria MF no 277 de 07/06/2018, atribuiu à referida Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) efeito vinculante em relação à administração tributária
federal, de modo que o fundamento da DRJ não subsiste.
No caso em análise, pleiteiam os Recorrentes a aplicação da Súmula CARF no 76, em
relação aos eventuais recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo (Orto Del Rey Ltda – EPP),
após a sua exclusão do regime do Simples. Em razão do efeito vinculante das Súmulas CARF e da
obrigatoriedade de observância por parte de seus membros de observá-las, entendo que lhes
assiste razão.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
30
Do exposto, acolhe-se o argumento dos Recorrentes e assim a decisão recorrida
deve ser reformada neste ponto.
Da Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória.
Os Recorrentes requerem o cancelamento da multa aplicada aduzindo que não
houve recusa no fornecimento dos documentos solicitados, tão somente responderam
respeitosamente a realidade do ocorrido no exíguo prazo concedido de 5 dias no sentido de que
até aquele momento não haviam sido localizados os documentos solicitados.
A decisão recorrida manteve o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória sob os seguintes fundamentos (fls. 654/655):
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O sujeito passivo foi autuado por infração à Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso III,
c/c o RPS, artigo 225, inciso III, tendo em vista que deixou de apresentar à
fiscalização documentos inerentes às transações de empréstimos obtidos ou
concedidos pela empresa registrados no Livro Caixa, em desatendimento ao TIF no
2.
Segundo a auditoria fiscal, o contribuinte se negou a apresentar os comprovantes
solicitados sob a alegação de que não os teria encontrado até o momento da
resposta ao TIF no 2, apesar de o volume de documentos requisitados ser
significativo para não ter sido encontrado nenhum deles.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa no montante de R$
22.840,21, com base na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102 c/c RPS, artigo 283,
inciso II, alínea “b”, e com valor atualizado pela Portaria MF no 8, de 13/1/2017 -
DOU de 16/01/2017, vigente à época da autuação.
A defesa alega, em síntese, que a multa deve ser cancelada, pois: 1) não há
histórico de recusa de apresentar documentos por parte dos contribuintes; 2) a
intimação fiscal anterior (TIF no 1) foi atendida; 3) que, diante do volume de
documentos solicitados, era impossível atender à solicitação contida no TIF no 2
no prazo exíguo de 5 dias; e 4) os contribuinte (sic) responderam respeitosamente
à fiscalização informando que e os documentos não haviam sido localizados.
Ora, nenhuma das alegações acima são capazes de desconstituir a afirmação da
auditora fiscal de que os documentos não lhe foram apresentados.
Nota-se que o contribuinte não solicitou dilação de prazo para a apresentação da
documentação durante o procedimento fiscal, assim como nada apresentou em
sede de defesa, o que leva a conclusão de que, em realidade, o sujeito passivo
nunca teve a intenção de apresentar à fiscalização os documentos inerentes às
transações de empréstimos obtidos e concedidos registrados no Livro Caixa.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
31
Assim, diante da ausência de fatos concretos capazes de apontar erro na lavratura
do presente AI, a autuação por descumprimento de obrigação acessória também
deve ser mantida em sua integralidade
(...)
Vejamos o enquadramento legal da multa aplicada (fl. 63):
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento. (grifos nossos)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003) – (grifos nossos)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
32
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência
em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos
no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Extrai-se que o requisito para a aplicação da multa prevista nos respectivos
dispositivos legal e normativo, acima reproduzidos, consiste na inexistência de penalidade
expressamente cominada.
No caso em análise, no período de apuração (01/01/2013 a 31/12/2016) já estava
em vigor a disposição contida no artigo no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 19914 que prevê, no caso
do lançamento de ofício, a aplicação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Nos termos do artigo 44, inciso I e § 2o da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração
e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

4 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
33
A multa prevista no inciso I, no percentual de 75% da totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição é aplicável nos casos de: (i) falta de pagamento ou recolhimento; (ii) falta
de declaração e (iii) nos casos de declaração inexata. Por sua vez, no caso de não atendimento de
intimação no prazo marcado, o § 2o do referido artigo 44 estabelece que os percentuais do inciso I
do caput serão aumentados de metade.
Assim sendo, conclui-se que a partir da vigência do artigo 35-A da Lei no 8.212 de
1991, a multa lançada de forma autônoma por descumprimento de obrigação acessória é
inaplicável ante a existência de novo regramento vigente (artigo 44, § 2o da Lei no 9.430 de 1996),
que determina o agravamento da multa de ofício no caso do não atendimento de intimação no
prazo marcado.
Vale lembrar que em caso de conflito entre uma lei geral e uma lei específica sobre
o mesmo assunto, o princípio da especialidade é usado para solucionar antinomias, de modo que
a norma mais detalhada e específica prevalece sobre a norma mais ampla e geral.
Em vista dessas considerações, ante a existência de novo regramento que
determina que nos casos de lançamento de ofício o percentual da multa aplicada de 75% (artigo
44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996) deve ser aumentado de metade (§ 2o do artigo 44 da Lei no
9.430 de 1996) quando do não atendimento de intimações pelo sujeito passivo, no prazo
estabelecido, deve ser cancelada a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória,
uma vez que em contrariedade com o estabelecido na legislação vigente que rege a matéria.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em: a) não
conhecer do recurso voluntário apresentado em conjunto em relação ao contribuinte MIGUEL
CAMPI DELAMARQUE, em razão da sua intempestividade e conhecer parcialmente do recurso
voluntário em relação aos responsáveis solidários, não conhecendo das matérias atinentes à
exclusão do Simples Nacional, discutidas em processo administrativo próprio; b) na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao recurso dos coobrigados para: (i) para abater dos valores
lançados nos presentes autos os valores já pagos, relativos ao período objeto da atuação, no
Regime do Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76; (ii) reduzir a multa de ofício
qualificada ao percentual de 100%, aplicando-se a retroatividade benigna e (iii) cancelar o auto de
infração – Multas Previdenciárias no montante de R$ 22.840,21.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, redator designado
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723718/2017-21
34
Com a devida vênia ao sólido e consistente entendimento manifestado pela
Relatora em seu voto, ouso divergir, ressalte-se, porém, exclusivamente quanto ao cancelamento
do auto de infração de multas previdenciárias de e-fls. 57 a 64, no valor de R$ 22.840,21.
Preliminarmente, faço notar que se trata, aqui, de divergência de natureza
puramente interpretativa, na forma a seguir detalhada.
Mais especificamente, como já tive oportunidade de me manifestar anteriormente
no âmbito deste Conselho, entendo que o art. 44, em seu inciso I e seu §2o. da Lei no. 9.430, de
1996, regra conduta diversa daquela que foi objeto da autuação fiscal acima citada, tendo o
legislador, ao editar o referido dispositivo no âmbito da citada Lei no. 9.430, visado reforçar a
autoridade fiscalizadora, evitando que o atendimento a intimações não ocorra ou seja postergado,
sem a cominação de penalidade. Inclusive, faço notar que o realce constante do dispositivo à
necessidade de atendimento “no prazo marcado” respalda adicionalmente o entendimento por
este Redator adotado (“Verba cum effectu sunt accipienda”).
Assim, a partir do acima disposto, entendo não há que se falar em antinomia a ser
solucionada, permitida, dessarte, a aplicação simultânea dos arts. 92 da Lei no. 8.212, de 1991, e
dos arts. 283, II,” b” e 292 do Decreto no. 3.048, de 1999, com o referido art. 44, I e §2o. da Lei no.
9.430, de 1996, sempre que caracterizadas as condutas distintas regradas por este último
dispositivo e por aqueles.
Firme nas premissas acima, constato que, na situação sob análise, houve o
atendimento à intimação formalizada pela autoridade fiscal mas, ao mesmo tempo, deixou o
sujeito passivo, quando da resposta, de apresentar os documentos que continham as informações
de interesse daquela autoridade (após a caracterização da infração em tela, há clara menção que
se tratou de uma resposta a intimação, tendo em tal resposta o contribuinte se negado a
apresentar os documentos relativos a operações de empréstimo, consoante fl. 9 do Relatório
Fiscal).
Assim, julgo que não há que se falar de subsunção ao 44, I e §2o., da Lei no. 9.430,
de 1996, mas, sim, de clara subsunção à violação disposta no art. 283, II, “b” do Decreto no. 3.048,
de 1999, e reiterando, uma vez não havendo, no entendimento interpretativo deste Redator,
antinomia a ser solucionada, é de se manter o auto de infração de e-fls. 57 a 64, no valor de R$
22.840,21 (visto que expressamente fundamentado em tal violação).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 832
DF CARF MF
Original